Tribunal: TJES
Processo: 5011832-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011832-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENILSON MIRANDA SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5011832-69.2022.8.08.0035

Recorrente: ENILSON MIRANDA SANTOS

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR ENILSON MIRANDA SANTOS EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S/A, ADUZINDO O REQUERENTE QUE: A) FOI TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA Nº (31) 98871-9065, OPTANDO POR CANCELÁ-LA EM 2018; B) EM 19/10/2021 COMPARECEU EM UMA DAS LOJAS DA REQUERIDA E TOMOU CONHECIMENTO ACERCA DE UM DÉBITO NO IMPORTE DE R$ 2.048,83, REFERENTE À LINHA CANCELADA. BUSCA, ASSIM, A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENTRE AS PARTES. NO MÉRITO, PRETENDE A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, ALÉM DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA OFERTOU DEFESA ARGUINDO PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA E AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, DESTACA QUE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE “SERVIÇO MÓVEL PESSOAL” (SMP), SOB O Nº 0336097492, VINCULADO À LINHA TELEFÔNICA DE Nº (31) 98871-9065, FOI HABILITADO PELO PERÍODO DE 07/02/2018 ATÉ 27/08/2021, QUANDO OCORREU O CANCELAMENTO POR DÉBITO. JAMAIS FOI SOLICITADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO. REQUER, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Quanto ao Pedido Contraposto,
JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, IV do NCPC.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE O RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDA QUE NÃO TROUXERAM QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(7). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS. EXPLICO. ANALISANDO DETIDAMENTE AS PROVAS DO FEITO, VERIFICA-SE QUE NÃO EXISTEM INDÍCIOS DE QUE HOUVE QUALQUER SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO PELO RECORRENTE, ORA AUTOR, DO SERVIÇO DE TELEFONIA, RESTANDO DEVIDAS AS COBRANÇAS DAS FATURAS EMITIDAS PELA EMPRESA RECORRIDA. NO RECURSO A PARTE REQUERENTE SUSTENTA QUE APESAR DE NÃO TER JUNTADO O PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, A RECORRIDA NÃO APRESENTA O HISTÓRICO DE CHAMADAS, ENVIO DE SMS, OU USO DE INTERNET APÓS 2018, A FIM DE COMPROVAR SE A LINHA FOI UTILIZADA OU NÃO. O RECORRENTE AINDA ALEGA QUE UTILIZA LINHA TELEFÔNICA DIVERSA DESDE 2018, COM A MESMA OPERADORA, BEM COMO QUE SÓ DESCOBRIU A DÍVIDA QUANDO FOI À LOJA DA REQUERIDA, EM 2021. NÃO MERECE GUARIDA A TESE EXPOSTA, O AUTOR SEQUER MENCIONA DE QUE FORMA REQUEREU O CANCELAMENTO, SE PESSOALMENTE OU POR TELEFONE, POR ESSE MOTIVO NÃO SE PODE SEQUER FALAR EM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA REQUERIDA, POIS NÃO SE SABE QUE FORMA DEVERIA TER RESPONDIDO A VIVO. EM TAL HIPÓTESE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA TRARIA UMA OBRIGAÇÃO A RECORRIDA DE PRODUZIR UMA PROVA NEGATIVA/DIABÓLICA, NO SENTIDO DE QUE PROVAR QUE NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO. O QUE SE PODE CONCLUIR É QUE A RESCISÃO CONTRATUAL SE DEU EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO, NÃO EXISTINDO QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO. SE HOUVE, PORTANTO, UMA DESÍDIA POR PARTE DO REQUERENTE QUE DEIXOU DE SOLICITAR A RECORRIDA QUE EFETUASSE O CANCELAMENTO DA SUA LINHA TELEFÔNICA, NÃO PODE AGORA EXIGIR QUE A EMPRESA RÉ TIVESSE TOMADO ESSA PROVIDÊNCIA SOMENTE PELO FATO DO MESMO NÃO TER USADO OS SERVIÇOS. DESSARTE, ENTENDO QUE, AINDA QUE SUPOSTAMENTE NÃO EXISTA UM REAL CONSUMO, A COBRANÇA DOS VALORES ALUSIVOS A SIMPLES DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO ENCONTRAM AMPARO LEGAL. LOGO, A EMISSÃO DAS FATURAS SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR QUE DEIXOU DE SOLICITAR O CANCELAMENTO DO SERVIÇO E POSTERIORMENTE DE ADIMPLIR COM AS FATURAS EM ABERTO. NO CASO
SUB EXAMINE
, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA QUANTO À LESÃO SOFRIDA PELA PARTE AUTORA. NA ESTEIRA DESTE ENTENDIMENTO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
.

CULPA EXCLUSIVA.

ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
.
SENTENÇA PROFERIDA PELA JUÍZA
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL,
EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)